Tribunal: TJDFT
Processo: 0007150-16.2012.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO SEGUIDO DE MORTE. FURTO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. DOSIMETRIA. AFASTAR AGRAVANTES. RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E EMPREGO DE MEIO CRUEL. INVIABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a exclusão das circunstâncias agravantes quando devidamente fundamentadas em elementos concretos constantes dos autos.
2. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre todas as agravantes. Precedentes do TJDFT e do STJ.
3. Havendo o concurso entre a atenuante da menoridade relativa, que é preponderante, e as agravantes do recurso que dificultou a defesa da vítima e do emprego de meio cruel, deve-se aumentar a pena, em face da agravante remanescente, na fração de 1/12 (um doze avos).
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.